Tribunal: CARF
Processo: 19613.721020/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721020/2020-90
ACÓRDÃO
2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN.
São requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do
crédito tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão
em que se discute a não incidência de determinada contribuição
previdência, não há certeza do crédito, e, portanto, indevida a
compensação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAR O INTERESSE JURÍDICO.
Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é suficiente
demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência do
fato gerador, mas sim que teve interesse jurídico comum naquela situação
que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas
sim o interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do polo passivo os Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano
Leal Passos.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Trata-se de processo administrativo instaurado para verificar a regularidade das
compensações previdenciárias realizadas pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 01/2018 a
07/2018.
Após análise dos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, exarou o Despacho Decisório
RFB/8aRF/DRF PPE/EQAUD/COMPREV no 3.054/2020, de 16 de Novembro de 2020 (fls. 625 a 635),
no qual decidiu (fls. 633 a 634):
a. NÃO HOMOLOGAR as compensações das contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente em GFIP/SEFIP, nas competências entre 01 a 07/2018, e
aplicar os efeitos do artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91 em face da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, mediante autuação em separado.
b. GLOSAR as compensações lançadas indevidamente nos campos “Compensação
– Valores compensados” nas GFIP ́s das competências entre 01 a 07/2018, no
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
3
montante de R$ 3.550.010,01 (três milhões quinhentos e cinquenta mil e dez reais
e um centavo).
c. INTIMAR a empresa e os responsáveis solidários para efetuar o recolhimento
dos valores indevidamente compensados, acrescidos de juros e multa de mora
devidos, conforme estabelece o art. 89, § 9o, da Lei no 8.212 de 1991, sem
prejuízo da apuração das responsabilidades civis ou penais dos envolvidos com a
elaboração e transmissão das declarações eivadas de falsidade.
A fiscalização efetuou a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP
pelo contribuinte, uma vez que fora realizado com base em decisão judicial sem o trânsito em
julgado, conforme informação extraída do Despacho Decisório à fl. 630:
17. Ante tudo isso, como a DD. Sentença de primeiro grau reconheceu a
possibilidade de compensação, somente após o trânsito em julgado (170-A, do
CTN), condição esta não provada nos autos, e, considerando que nas
competências 01 a 07/2018 foram apuradas compensações de contribuições
previdenciárias realizadas em GFIP/SEFIP sobre verbas de natureza
remuneratória, somos pela NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES e pela
GLOSA dos valores indevidamente compensados em GFIP, no montante de R$
3.550.010,01, conforme abaixo:
(...)
A fiscalização também responsabilizou solidariamente os sócios-administradores do
contribuinte, nos termos dos artigos 124 e 135, inciso III do Código Tributário Nacional (fls. 631):
18. Os sócios-administradores abaixo devem ser alçados à condição de
responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação à prática delituosa de
reduzir o crédito tributário mediante compensações em GFIP baseadas em
créditos sabidamente inexistentes, no período de 01/2018 a 07/2018, conforme
previsto nos arts. 124 e 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/1966), transcrito abaixo:
(...)
21. No caso em apreço, os representados exerciam cargo de direção e possuíam
interesse jurídico e econômico direto com a empresa ao tempo da ocorrência dos
fatos ilícitos.
Por fim, foi aplicada a multa isolada, uma vez que as declarações GFIP ́s foram
lavradas em falsidade, ao passo que foram utilizados créditos sabidamente inexistentes (fl. 632):
DA MULTA ISOLADA
24. O sujeito passivo, ao fazer inserir em GFIP, informação de compensação
objetivando “criar” créditos de que tinha pleno conhecimento serem inexistentes,
com o fito de abster-se de pagar débitos já constituídos, reduziu,
deliberadamente, o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
4
25. Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade, e, portanto, estão sujeitas à multa isolada de 150% sobre
o valor total indevidamente compensado, conforme previsão do parágrafo
décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório na data de 26/11/2020,
conforme “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 643), e os solidários foram
cientificados por via postal nas datas de 06/12/2020 e 07/12/2020, conforme A.R. acostados às fls.
645 e 648, e apresentaram Manifestação de Inconformidade Única (fls. 652 a 678) na data de
22/12/2020 (fl. 651), alegando, em apartada síntese: (a) Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN
em matérias julgadas com repercussão geral pelo STF ou em recurso repetitivo pelo STJ; (b) As
matérias julgadas favoravelmente à Globalpack no MS 5005334-93.2018.4.03.6105 estão em
consonância com o entendimento do STJ proferido em recurso repetitivo; (c) Da obrigatoriedade
do CARF em aplicar os precedentes de recursos repetitivos pelo STJ – inteligência do artigo 62 do
regimento interno desse tribunal administrativo – Precedentes; (d) Da ausência da configuração
de fraude e da impossibilidade de responsabilização dos sócios; (e) Da fundamentação incerta na
responsabilização dos sócios: responsabilidade subsidiária do artigo 135 que não se confunde com
a solidária, prevista no artigo 124 do CTN – o fisco não comprovou a incorrência em qualquer das
condutas previstas no artigo 135 do CTN.
Ao final, pugnaram pela reforma do Despacho Decisório, com a consequente
homologação das compensações tributárias, bem como pela juntada posterior de documentos e
apresentação de novas informações.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da DRJ em Belém/PA, em sessão de 28 de outubro de 2021, no acórdão
no 102-002.502 (fls. 740 a 775), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 740 a 742):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
NECESSIDADE.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da
inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas
remuneratórias. Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional - CTN.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. REGRAS PARA
APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência, se sujeita a
condições e requisitos legais específicos. Ausentes os respectivos requisitos e
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
5
pertinentes formalidades legais, cabe a este Órgão de Julgamento Administrativo
dar cumprimento às normas legais formalmente vigentes.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a
requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos,
cuja exigibilidade tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja
decisão específica, liminar ou definitiva, que a autorize. Procedimento que
configura irregularidade sujeita às penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito
tributário, quanto, eventualmente, penal.
Constituindo direito do Contribuinte, há de se realizar nos estritos limites e
condições legais, estando obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência,
quando requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação
fiscal, sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
PRIMEIROS
QUINZE
DIAS
DE
AUXÍLIODOENÇA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de terço constitucional de
férias, primeiros quinze dias de auxílio-doença, aos segurados empregados
possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VINCULANTE. AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada aos
entendimentos desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de recurso especial
repetitivo, a partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014. Em regra, a jurisprudência vinculante autoriza a restituição ou
compensação administrativas de tributos recolhidos indevidamente, observados
os prazos e procedimentos estabelecidos na legislação. Não obstante, na hipótese
em que o direito é postulado mediante ação judicial própria, o contribuinte deve
aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução
judicial ou à compensação administrativa.
AUXÍLIO-CRECHE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO.
Não incide a contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche recebido pelos
empregados até o limite de cinco anos de idade dos seus filhos.
Uma vez não comprovada a inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-
creche pelos empregados nos valores considerados como créditos pelo
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
6
Contribuinte, não há revisão a fazer nos valores de compensação glosados pela
Fiscalização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. FRAUDE. INFRAÇÃO DE
LEI. INTERESSE COMUM. ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN.
Considera-se responsável tributário solidário o sócio administrador que decide e
atua na conduta dolosa de fraude que resultou na redução de recolhimento dos
tributos devidos pela pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Por se tratar de sócios que se beneficiaram com os ganhos indevidos obtidos pelo
não recolhimento dos tributos, resta ainda caracterizado o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, devendo também
ser considerados responsáveis solidários segundo a regra do art. 124, I, do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O Sujeito Passivo tomou ciência do Acórdão em 11/02/2022, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 785), o responsável Joacir tomou ciência em 22/02/2022,
conforme “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (fl. 786), e o responsável Cristiano tomou
ciência na data de 16/02/2022, por via postal, conforme A.R. acostado à fl. 787, e interpuseram
Recurso Voluntário Único (fls. 790 a 816) na data de 16/03/2022 (fl. 789), repisando os mesmos
fundamentos opostos na Manifestação de Inconformidade, que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Da inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN em matérias julgadas em repercussão
geral pelo STF ou em recurso repetitivo pelo STJ – Evolução do ordenamento jurídico e a
pertinência da sua interpretação sistemática – Ocorrência do trânsito em julgado material na ação
judicial que ensejou as compensações;
(ii) As matérias julgadas favoravelmente à Globalpack no MS 5005334-
93.2018.4.03.6105 estão em consonância com o entendimento do STJ proferido em recurso
repetitivo;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
7
(iii) Da obrigatoriedade do CARF em aplicar os precedentes de recursos repetitivos
pelo STJ – inteligência do artigo 62 do regimento interno desse tribunal administrativo –
precedentes;
(iv) Da ausência da configuração de fraude e da impossibilidade de
responsabilização dos sócios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
Trata-se de processo administrativo instaurado para verificar a regularidade da
compensação tributária efetuada pela recorrente em GFIP, no período de 01/2018 a 07/2018.
Intimada para esclarecer e apresentar os documentos comprobatórios da origem
dos créditos tributários utilizados para compensação, a recorrente informou que se trata de
créditos oriundos de ação judicial – MS no 5005334-93.2018.4.03.6105, ajuizado pela Globalpack
Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 04.558.449/0003-92), em trâmite na 4a Vara Federal de Campinas
(fl. 27):
No tocante ao item (4), acima reproduzido, informamos que “Foi ajuizado o
Mandado de Segurança no 5005334-93.2018.4.03.6105, pela Globalpack Indústria
e Comércio Ltda (CNPJ 04.558.449/0003-92), em trâmite na 4a Vara Federal de
Campinas, conforme documentação anexa. (Doc. 05).
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, não houve a
homologação das compensações declaradas nas GFIP das competências 01/2018 a 07/2018,
alicerçadas em aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado.
Portanto, a controvérsia e análise paira exclusivamente acerca da necessidade ou
não de se aguardar o trânsito em julgado das ações judiciais em que a recorrente discute a não
incidência de contribuições previdenciárias, para posterior utilização dos referidos créditos
tributários em procedimento de compensação de contribuição previdenciária declarada em GFIP.
Da impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
8
Entende a Recorrente que o disposto no art. 170-A do CTN deve ser relativizado,
reconhecendo o direito de realização de compensação antes do trânsito em julgado, uma vez que
existe procedimento próprio e específico de sua compensação no artigo 66 da Lei no 8.383/1991,
regulamentando a compensação prevista no artigo 156 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Como se observa no despacho decisório, assim como nos fundamentos do acórdão
recorrido, a contribuinte discute judicialmente o direito de compensar valores que entende não
ser base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações em
GFIP antes do respectivo trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da
legislação vigente não é permitido.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Em seguida, a legislação vigente é clara e taxativa de que não é permitida a
compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em julgado da respectiva
ação judicial proposta, conforme redação do artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
De igual forma, o artigo 89 da Lei no 8.212/1991 preconiza que o contribuinte que
desejar realizar a compensação tributária deverá observar o procedimento estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo utilizar os créditos oriundos de pagamento de
contribuições indevidas ou quando o recolhimento for a maior que o devido:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.717/2017, vigente à época dos fatos, estabelece as regras aplicáveis à compensação em matéria
previdenciária, nos seguintes termos:
IN 1.717/2017:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
9
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
§1o É vedada a compensação do crédito a que se refere o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
§2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§3o Caso haja pagamento indevido relativo à obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§4o A compensação prevista no caput poderá ser realizada, também, com as
contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário.
§5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor descontado
indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja
precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Por meio da análise das referidas normas, vislumbra-se que o contribuinte somente
poderá ser compensado nas contribuições arrecadadas os valores recolhidos de forma indevida,
ao passo que, somente será indevido os valores recolhidos pelo contribuinte e contestados
judicialmente, após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão, momento no qual opera-se o
instituto da coisa julgada material.
A vedação à compensação de tributos antes do trânsito em julgado das decisões
judiciais visa a preservação do erário público, diante de uma eventual impossibilidade de cobrança
do crédito indevidamente compensado na hipótese de reversão processual em favor da Fazenda
Pública.
Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1167039/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de
controvérsia, que originou o tema 346, ipsis litteris:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1.167.039/DF) Trânsito em Julgado: 05/10/2010.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
10
Isso porque, a compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário
seja Líquido e Certo, sendo que a certeza ocorre apenas e tão somente com o trânsito em julgado
da decisão judicial, conforme razões já expostas. Desta forma, não assiste razão à contribuinte ao
requerer a relativização do disposto no art. 170 –A do CTN.
A impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito em julgado
das decisões judiciais é entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a seguir:
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2201-011.854, de 26/08/2024, Relator: Weber Allak da Silva)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO
REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO
JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2202-010.769, de 22/05/2024, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2202-008.418, de 05/06/2024, Relator: João Maurício Vital)
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do
art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições
previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do trânsito em
Julgado da referida ação. (...)
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
11
(Acórdão no 2202-010.655, de 19/06/2024, Relatora: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva)
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO REALIZADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual
direito às compensações, devem ser glosados os valores declarados nas GFIP’s -
Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social como compensados. (...)
(Acórdão no 2301-011.075, de 27/05/2024, Relatora: Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade).
Por fim, ressalto que, ao contrário do que alega a recorrente, ao optar pelo
ajuizamento de ação judicial em que se discute a incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre determinadas verbas, as quais alega possuir natureza indenizatória, para fins de
compensação tributária, e utilização dos créditos oriundos de decisão judicial, deve
obrigatoriamente se aguardar o respectivo trânsito em julgado da decisão, ainda que as matérias
discutidas no âmbito da ação mandamental – incidência de contribuição previdenciária sobre
aviso-prévio indenizado, 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente de
trabalho e ao auxílio-creche – já tenho sido reconhecida pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
A recorrente aduz, ainda, que houve o trânsito julgado material acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas discutidas no âmbito da ação
mandamental ajuizada, uma vez que não houve a interposição de recursos pela União, quais
sejam: incidência de contribuição previdenciária sobre aviso-prévio indenizado, 15 primeiros dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho e ao auxílio-creche, o que afastaria
a aplicabilidade do artigo 170-A do CTN.
Também não lhe assiste razão.
Isso porque, como dito acima, o artigo 170-A do CTN é claro e taxativo acerca da
necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito
creditório ao contribuinte para somente então ter direito à compensação tributária. Inclusive,
conforme apontado pela fiscalização no Despacho Decisório, assim como pela decisão em primeira
instância, a decisão judicial proferida na ação mandamental ajuizada pela recorrente determinou
expressamente que deveria se aguardar o trânsito em julgado da demanda, para somente então
realizar a compensação tributária.
Desse modo, em virtude do ajuizamento da ação mandamental pela recorrente, na
qual se discute a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas, que
alega possuir natureza indenizatória, e não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão
judicial, somente seria possível efetuar compensações após a definitividade da demanda, razão
pela qual a glosa deve ser mantida.
Da Responsabilidade Solidária dos Sócios-Administradores
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
12
Afirmam os Recorrentes que o fato de terem procedido com as retificações das
GFIP ́s antes do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu créditos previdenciários no
momento das compensações, não pode ser caracterizado conduta fraudulenta, com “dolo de
reduzir crédito tributário”, para fins de responsabilização tributária prevista nos artigos 124, inciso
I c/c 135, inciso III do CTN.
De fato, neste ponto o recurso comporta provimento, e a responsabilidade solidária
dos Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano Leal Passos deve ser afastada.
A fiscalização utilizou como mesmo motivo, tanto para a aplicação da
responsabilidade solidária (artigo 124, I, CTN), como da responsabilidade pessoal (artigo 135, III,
CTN), o fato de a recorrente, pessoa jurídica, ter utilizado de informações falsas para realizar a
compensação, consubstanciada em crédito tributário decorrente de decisão judicial sem que
tivesse ocorrido o trânsito em julgado.
O equívoco quando da utilização de créditos tributários oriundos de decisão judicial
sem que houvesse o respectivo trânsito em julgado não é suficiente para fins de responsabilização
solidária e pessoal das pessoas físicas dos sócios-administradores.
Para esclarecer a amplitude da expressão "interesse comum" constante do artigo
124 do CTN é importante atentarmos que, em matéria tributária, os sujeitos passivos da obrigação
principal são de dois tipos: contribuinte e responsável.
O inciso I do art. 124 do CTN trata da chamada solidariedade de fato entre as
pessoas que tenham "interesse comum" na situação que constitua fato gerador. Todavia, a
sujeição passiva por responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128 do CTN, depende de
disposição expressa de lei.
A interpretação conjunta desses dispositivos ajuda a esclarecer o alcance da
expressão "interesse comum" constante do artigo 124, I do CTN. Isso porque, se admitirmos que a
expressão "interesse comum" equivale à "interesse econômico" "interesse de fato” esvaziaríamos
de sentido tanto o inciso II do mencionado artigo, como da norma do artigo 128 do Código
Tributário Nacional.
Assim, ao mencionar "interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o
Código está dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato gerador, na
qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento do mesmo fato, por isso, todos
assumem a condição de sujeitos passivos da obrigação, solidariamente.
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de
bens, relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
13
interessa à mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e
mulher são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo
de Brito Machado, Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
No caso em comento, verifico apenas o interesse econômico dos sócios pessoas
físicas, mas não vislumbro interesse jurídico, o que, como dito acima, não justifica a atribuição da
responsabilidade.
No que se refere à atribuição da responsabilidade pessoal (de terceiros), nos termos
do art. 135, III do CTN, não restou comprovada a prática de atos dos atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Não se deve imputar responsabilidade pessoal sem
a exata e necessária descrição dos atos pessoais praticados de forma dolosa, de modo que não
pode servir de subsunção à hipótese o fato de haver elevado percentual de participação
societária.
Este é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/05/2012
a
31/12/2012
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias, contado da ciência da decisão de primeira instância, não comportando a
apreciação das alegações de mérito. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SÚMULA CARF 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. O CARF falece de competência
para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido,
art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso
porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido,
compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA O artigo
135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se
possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade
lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal
identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a
responsabilidade. (Acórdão no 2202-010.389, de 05/10/2023, Relatora: Sonia de
Queiroz Accioly)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.018 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721020/2020-90
14
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2011, 2012 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL. Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do CTN. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA. De acordo com o disposto na
Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. Sempre que o
contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art.
150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo,
fraude ou simulação (Súmula CARF no 72), o lustro decadencial para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O INTERESSE
JURÍDICO. Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é
suficiente demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência
do fato gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico comum naquela
situação que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas sim o
interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o contribuinte.
(Acórdão no 2201-009.794, de 08/11/2022, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim).
Desta forma, deve ser afastada a responsabilização solidária, para excluir do polo
passivo os Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano Leal Passos.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe
parcial provimento, para afastar a responsabilidade solidária indevidamente atribuída, com
fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, e excluir do polo passivo os Srs. Joacir Lopes
Borges e Cristiano Leal Passos.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 887
DF CARF MF
Original